Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-33.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. CONFIRMAÇÃO DA AGRESSÃO PELO PRÓPRIO RECORRENTE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUMENTO EM 1/6 SOBRE A PENA-BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A vítima relatou, na fase inquisitorial e em juízo, que o apelante, durante um momento de tensão, teve uma reação intempestiva que a levou chão, o que foi confirmado pelo próprio recorrente.
2. As lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito – equimoses violáceas – são compatíveis com a dinâmica delitiva que foi narrada, pois podem ter a queda da ofendida como causa.
3. Os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, por esse motivo se confere à palavra da vítima maior relevância, que se mostra apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outras provas produzidas, como no presente caso.
4. Eventuais divergências quanto a circunstâncias acessórias, que dizem mais respeito ao relacionamento do casal que ao fato em si, não retiram a credibilidade da palavra da vítima.
5. A pena deve ser alterada, na primeira fase da dosimetria, para adequar-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, segundo o qual, salvo fundamentação idônea, o aumento razoável em decorrência da valoração negativa de cada circunstância judicial corresponde a 1/6 (um sexto) da pena-base. Precedentes.
6. Recurso parcialmente provido.